Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-25.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DESACATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. TESTE DE ETILÔMETRO. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Inviável o acolhimento da tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação. A autoria e a materialidade dos crimes de embriaguez ao volante, de direção de veículo automotor sem habilitação e de desacato restaram robustamente demonstradas pelo conjunto probatório, que contou com os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, teste de etilômetro e confissão parcial do réu. A confissão extrajudicial de ingestão de bebida alcóolica deve ser considerada para atenuar a pena-base do crime do artigo 306, do Código de Trânsito, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e do enunciado de Súmula no 545, do Superior Tribunal de Justiça. Não obstante a sanção total e definitiva seja inferior a quatro anos de detenção, o réu é reincidente (inclusive, específico, quanto ao crime de embriaguez ao volante) e houve valoração desfavorável das circunstâncias dos crimes dos artigos 306 e 309, do Código Penal, motivo pelo qual deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda. Nos termos do enunciado de Súmula no 26, deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.